Tribunal: TJMT
Processo: 1006532-89.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006532-89.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIANA APARECIDA CAMARGO DA VEIGA - CPF: 004.511.661-08 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMPRIDA E NOTICIADA PELA RECLAMANTE. ASTREINTES FIXADAS
.
ASTREINTES
INDEVIDOS. CONDENAÇÃO AFASTADA.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A decisão que impõe astreintes não preclui nem faz coisa julgada material, sendo possível a sua revisão até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

2. Sentença parcialmente reformada.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto por
MUNICIPIO DE CUIABA,
em face de sentença de extinção, nos termos do artigo 924, II do CPC, declarando que a obrigação foi satisfeita, entretanto, manteve a multa fixada, haja vista o cumprimento fora de prazo.

Inconformada com o resultado, a parte recorrente requer a reforma da sentença, notadamente no que se refere à multa de astreinte, ao argumento de que a fixação da multa foi no mesmo dia que a obrigação foi cumprida.

Por tais razões, entende que inexiste a possibilidade de se manter multa diária em caráter punitivo, estando a referida obrigação completamente cumprida.

Intimada para apresentar as contrarrazões recursais, a recorrida requer a manutenção da sentença recorrida.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023